Tribunal: TJMT
Processo: 1000412-76.2021.8.11.0039
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PROLATORA DO DECISIUM SE LIMITOU A TRANSCREVER AS RAZÕES CONTIDAS NAS ALEGAÇÕES FINAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM ANALISAR O MÉRITO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTADITÓRIO. DECISÃO CONTRÁRIA AOS DITAMES DO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACOLHIMENTO.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação per relationem ou aliunde não viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. No entanto, a fundamentação há de ser completa e dialógica seguindo o inteiro teor dos argumentos em debate e as provas trazidas na demanda processual, não prosperando a sentença que apenas reproduz as razões contidas nas alegações finais apresentadas pelo Ministério Público.
Preliminar acolhida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000412-76.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (ASSISTENTE), WESLLEY GOMES DONATONI - CPF: 044.659.611-62 (ASSISTENTE), BELMIRO ALVES CORREA (VÍTIMA), ELOIR ANDRADE DIAS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. 1. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
PROLATORA DO
DECISIUM
SE
LIMITOU A TRANSCREVER
AS RAZÕES CONTIDAS NAS
ALEGAÇÕES FINAIS
DO MINISTÉRIO PÚBLICO SEM ANALISAR O MÉRITO
. VIOLAÇÃO
À DIALETICIDADE, À AMPLA DEFESA E AO CONTADITÓRIO
.
DECISÃO
CONTRÁRIA AOS DITAMES DO
ART. 93, IX
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ACOLHIMENTO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a técnica da fundamentação
per
relationem
ou aliunde
não viola o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal
.

No entanto, a
fundamentação há de ser completa e dialógica seguindo o inteiro teor dos argumentos em debate e as provas trazidas na demanda processual, não prosperando a
sentença

que apenas
reproduz
as razões contidas nas alegações finais
apresentad
a
s pelo Ministério Público.

Preliminar acolhida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres integrantes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eloir Andrade Dias
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000412-76.2021.8.11.0039
, conden
ando
-o à pena
de
4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
100
(
cem
) dias-multa, fixando valor do dia-multa no mínimo legal, pela prática do delito de roubo (art. 157,
caput
c/c art. 61, I
I,
h
, do Código Penal.)

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
178834277
,
deduz
os seguintes pedidos:
“
Preliminarmente. a) Declarar nula a sentença condenatória por ofen
s
a ao disposto no art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal. Mérito. b) Em caso de condenação, requer-se a desclassificação do delito para o crime de constrangimento ilegal, Artigo 146 do Código Penal
.”

O Ministério Público,
nas
contrarrazões
vistas
no ID
178834282
, pugna pelo desprovimento deste recurso.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
que está
no ID
184043167
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR

Nulidade da sentença por ausência de fundamentação
, porquanto, sua pro
latora,
transcreveu
apenas

as
razões contidas nas alegações finais do Ministério Púbico

O
apelante
suscitou
, preliminarmente, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e violação ao art. 93, X, da Constituição Federal, aduzindo, em síntese, que sua prolatora
se limitou a
transcrev
er

as

razões contidas nas alegações finais do
Ministério Público.

Inicialmente, incumbe destacar que a adoção da fundamentação
per
relationem
ou aliunde
, com a reprodução
de parte
das razões do Ministério Público que o magistrado julgar interessantes para legitimar o raciocínio lógico que embasa a sua conclusão, quando complementadas com as próprias razões de decidir, é técnica cuja legitimidade jurídico-constitucional é reconhecida pelas cortes superiores.

Aliás, acerca do tema, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RÉU PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO DO MPF NÃO PROVIDO.

1. Como registrado na decisão ora impugnada, que nesta oportunidade se confirma, o juízo de primeira instância pronunciou o réu pelo crime de homicídio qualificado consumado, mas não impediu que respondesse à ação penal em liberdade, ao passo que o segundo grau de jurisdição, dando provimento
a
recurso em sentido estrito interposto pelo acusador, decretou a prisão preventiva.

2. Ocorre que a fundamentação relativa aos indícios de autoria se limitou a mencionar a existência de determinados documentos nos autos.

3. A sentença de pronúncia, por si só, poderia demonstrar o requisito do fumus
comissi
delicti, mas a fundamentação efetivamente apresentada pelo órgão julgador, no caso posto a exame, deve mesmo ser considerada inidônea.

4. Isso porque
a legitimidade da técnica da motivação per
relationem
, ou aliunde, não exime o magistrado do dever de fundamentação, mediante exposição clara e lógica das razões de decidir
.

5. Quanto ao periculum
libertatis
, a instância originária parece haver considerado que a reincidência, por si só, significaria que
a liberdade provisória do réu apresenta excepcional risco à ordem pública.

6. Ocorre que a reincidência, isoladamente, não autoriza a conclusão sobre a reputada periculosidade do réu, especialmente à míngua de detalhes sobre o delito anterior. Ademais, certidão de antecedentes indica condenação referente a receptação, crime sem violência ou grave ameaça, do ano de 2009 e que aparentemente resultou em condenação ao pagamento de 20 dias-multa.

7. O juízo negativo quanto à "fuga" também não deve prevalecer, máxime porque, nos termos do próprio ato ora apontado como coator, o réu foi encontrado no seu estabelecimento comercial, o palco do delito.

8. Enfim, da leitura dos autos, não se extraem elementos concretos a demonstrar a imprescindibilidade da prisão preventiva, sob a ótica do periculum
libertatis
, nem se percebe que o réu esteja a evidenciar notável risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal. Com efeito, o aparente cometimento do delito, mesmo tendo sido corroborado pela sentença de pronúncia, não evidencia "periculosidade" exacerbada do agente ou "abalo da ordem pública", a demandar a sua segregação antes de qualquer condenação definitiva.

9. Assim, apesar dos argumentos apresentados pelo MPF, não há elementos que justifiquem a reconsideração do decisum.

10. Agravo regimental não provido.
(
AgRg
no HC n. 740.707/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022)
Destacamos

Entretanto, ao utilizar a técnica de fundamentação
per
relatione
ou
aliunde,
o
magistrado deverá apresentar elementos próprios de convicção, ainda que de forma sucinta, sob pena de violação ao art. 93, IX da Constituição Federal.

Todavia,
ao prolatar a sentença acima referida, o juízo da primeira instância deixou de citar qualquer elemento de convicção que justificasse as razões de seu convencimento para condenar o apelante pelo crime de roubo simples, consoante se vê destes trechos do
aludido
ato
decisório
:

DA MATERIALIDADE DOS CRIMES.

A materialidade do delito encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fls. 04/IP – ID 53580406), Boletim de Ocorrência no 2020.89356 (fls. 07 – 10/IP – ID 53580408), Termo de Depoimento dos policiais (fls. 11 – 12/IP ID 53580409 e 14 – 15/IP ID 53580411), Interrogatório do Increpado (fls. 20 – 22/IP ID 53580414), Termo de Depoimento
do Vitimado (fls. 16 – 17/IP ID 53580412), Laudo Pericial de Lesão Corporal do Vitimado (fls. 46 – 59/IP ID 53580428)e Relatório no 70/2021 (fls. 74 – 76/IP – ID 53580432).

DA AUTORIA DELITIVA
.

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, no tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu
ELOIR ANDRADE DIAS
, estreme de qualquer dúvida em relação ao crime de roubo simples.

DO ROUBO SIMPLES.

A princípio, ao ser interrogado em solo judicial o acusado confessa a prática delitiva, assim como relataram o fato a ele imputado, vejamos:

Juíza: [...] Consta aqui na denúncia que no dia 11 de abril de 2021 por volta das 11h00min., em um bar na rua Pernambuco, bairro centro, daqui de São José dos Quatro Marcos, o senhor teria subtraído mediante violência e grave ameaça coisas alheias moveis, consistente em valores em espécie em prejuízo de seu BELMIRO ALVES CORREIA, um idoso de 74 anos. Consta que na data dos fatos a vítima estava fechando seu estabelecimento comercial seu bar do Belmiro e que repentinamente
teira
sido abordado pelo senhor,
teira
pedido uma cerveja. Narra a denúncia que o senhor teria
pago
o seu Belmiro e quando a vítima se virou de costa o senhor
teira
o atacado enquanto ele estava de costa, momento em que a carteira da vítima caiu no chão. Consta aqui eu os senhores entraram em luta corporal e quando a vítima não conseguiu se soltar do senhor, havia proferido ameaças de morte para ele caso ele não ficasse quieto. Esses fatos que pesam contra o senhor nessa denúncia contra o senhor são verdadeiros?

Réu: Bem, é modo de dizer algumas coisas eu cometi
ai
né, mas não aconteceu isso tudo não.

Juíza: O senhor gostaria de contar o que aconteceu.

Réu: Bem nesse dia enquanto começou essa fatalidade, eu estava bebendo no bar do Belmiro, é o que eu já estou acostumado né. Eu estava tomando cerveja lá e tomando pinga, ai realmente na hora que estava fechando o bar e não se encontrava mais ninguém, ai eu pedi uma cerveja pra ele, paguei ele e voltou o troco, ai eu vi que ele segurou o dinheiro e vi que eu estava bêbado, eu estava tomando desde cedo lá, cerveja e pinga, ai eu vi que ele pegou o dinheiro e guardou na carteira dele eu apenas empurrei ele, eu não dei uma gravata nele e caímos e entramos em luta corporal. Eu
empurrei ele
, ele apenas bateu em umas caixas de cerveja que
tava
do lado do balcão, eu peguei a carteira que estava no chão,
levantei
coloquei no bolso e sai. Em momento algum eu
ameacei ele
de morte, eu não
ameacei ele
em momento algum não entendeu,
eu apenas levantei peguei carteira botei no bolso e sai, passei pela mesa de sinuca,
ai
fechei a porta do bar e sai, eu estava tão desorientado que confundi a saída da cidade e
tava
pedindo carona para os outros, eu estava bem bêbado tinha tomado cerveja, pinga, me arrependi muito do que fiz, quero pedir perdão nessa parte
pelo o
que eu fiz
pra
ele. Mas o fato que aconteceu é isso
ai
mesmo. Eu peguei a carteira dele inaudível... não fiz ameaça de morte,

nem gestos nessa parte não.

Juíza: O senhor confessa então a subtração da carteira, o senhor cometeu esse delito mais não a ameaça né, só que agiu com violência. O senhor confessa que deu a gravata nele também para subtrair a carteira?

Réu: Não, eu apenas
empurrei ele
, caiu e bateu naquelas caixas de cerveja que estava de baixo do balcão perto do caixa. Ai quando ele caiu a carteira dele estava na mão e caiu no chão,
ai
eu peguei a carteira dele, peguei e botei no bolso sai do bar dele, fechei a porta por baixo e sai para a rua.

Juíza: Certo, o senhor
empurrou ele
e pegou a carteira depois.

Réu: É, eu empurrei e carteira dele caiu, peguei a carteira
ponhei
no bolso e sai. Inaudível [...]

MP: [...] Boa tarde Eloir, tudo bem?

Réu: Boa tarde.

MP: É, o senhor falou assim que você
empurrou ele
, porque, para qual finalidade não entendi essa parte?

Réu: Não tem como eu falar
pra
senhora o
porque
do acontecido. Sei que estava dentro tomando cerveja
la
e pinga
desde de
cedo, quando ele ia fechar o bar eu fui pedir uma cerveja, eu
tava
tomando cerveja e pinga com meu dinheiro. Eu fui pedir uma cerveja
pra
ele e não sei no momento eu ter tomado essa atitude de ter empurrado ele, caiu no chão eu fui e peguei a carteira dele que caiu da mão dele,
tava
contando o troco, caiu no chão, peguei a carteira botei no meu bolso sai do bar e fechei o bar e fui embora. Até então eu fui pedir carona na saída de Quatro Marcos indo para Mirassol, eu estava desorientado, sabia que tinha tomado pinga, tomado cerveja, nessa parte eu arrependi mesmo, mas a carteira dele eu peguei e sai do bar sim.

MP: O senhor confirma que chegou a empurrar ele
pra
pegar a carteira dele?

Réu: É, empurrei a carteira caiu no chão peguei, em momento algum ameacei ele de morte, eu lembro tudinho. Eu não ameacei de morte, eu apenas peguei a carteira dele no chão. Ele
tava
caído no chão lá, eu peguei a carteira, coloquei no bolso e sai, olhei para ele, ele estava em pé, na beira do balcão com o martelinho de quebrar gelo.
Ai
eu fui
sai
do bar e fechei o bar e sai e fui embora

MP:
Tá
, o que o senhor fez com os documentos dele?

Réu: Eu não me lembro, falei
pra
senhora que na hora que a polícia me abordou e falou se sabe muito bem por que
tá
sendo preso.
Ai
pegou carteira do meu bolso contou o dinheiro falou você que roubou o Belmiro, eu roubei memo, mas eu não sei do documento dele. [...]

[Interrogatório de Eloir Andrade Dias]

Ainda mais, o relato do meliante está coerente com as declarações prestadas pela vítima, sendo assim, não há dúvidas sobre a prática delitiva, de modo que procedência da pretensão da exordial é medida que se impõe.

Sobre a autoria em voga, a vítima descreveu como o réu agiu para a empreitada delitiva, aproveitando-se de sua idade e do momento em que deu as costas para o denunciado, o increpado lhe abordou com violência. Ressalta-se que a vítima teve pequenas escoriações em sua face, precisamente no supercílio em virtude da tentativa de luta corporal que ocorreu entre a vítima e o denunciado, vindo a se chocar em algumas caixas de cervejas no local.

Cumpre-nos transcrever as declarações prestadas ao juízo pelo vitimado:

MP: “[...] tudo bom. Seu Belmiro o senhor é proprietário do bar, como que ele é, explica para
mim
entender.

Vítima: Eu toco o bar lá.

MP: Quando ele chegou lá nesse bar de propriedade do senhor, o bar já estava aberto?

Vítima: Já.

MP: Já?

Vítima: Esse dia,
tava
mais cedo né, bebendo cerveja com pessoal ali. Depois eu fechei, por que tenho costume de fechar né, uns foram saindo e saindo, ele ficou conversando mais um
cara
,
ai
o
cara
foi embora ai ele pegou e voltou
pra
comprar cerveja e foi aonde que ele me abordou...

MP: Ata, então quer dizer que ele já estava lá no bar do senhor fazendo uso de bebida alcoólica?

Vítima: Isso.

MP:
Tá
então
ele já estava
la
com outras pessoas, quando todo mundo foi embora ele foi atrás do senhor, como que é lá, explica
pra
gente conseguir entender a questão do local
la
do bar do senhor, local em que ele te abordou o senhor?

Vítima: Quando eu escapei dele,
ai
ele saiu ele já tinha
pego
a carteira com o dinheiro
ai
ele parou
la
, tem uma mesa de sinuca parou
la
perto se ajeitou e saiu assim de boa, não me falou mais nada
e também
não me envolvi mais nada com ele,
tava
muito cansado por conta do esforço para escapar dele né. Então aonde que foi embora e eu não vi mais.

MP:
Tá
.
No momento em que
ele abordou o senhor, você estava dentro do bar?

Vítima: Estava dentro do meu estabelecimento, perto do caixa.

MP: Perto do caixa.
Ai
ele pediu uma cerveja
pro
senhor,
ai
você pegou a cerveja, ele pagou o senhor deu o troco
pra
ele?

Vítima: É, ele me pagou com uma nota de 100,00 sabe,
ai
eu puxei o dinheiro, por que eu já tinha feito o caixa
pra
ir almoçar. Aí eu fiz o troco
pra
ele, voltei o troco
pra
ele certinho e guardei, naquilo que eu virei para apagar uma luz ali ele me abordou por trás.

MP: Entendi. E
ai
qual foi a conduta do senhor, o que o senhor fez
pra
conseguir escapar dele?

Vítima: Fiz muita coisa né, muita força, ali
nós lutou
ali um pouco, derrubou umas caixas lá e tudo, foi indo até que ele soltou do meu pescoço
ai
escapei dele, só que não reagi mais contra ele nem ele contra mim depois que escapei sabe.

MP:
Tá
. O senhor ficou com alguma lesão com algum machucado no corpo do senhor em virtude dessa situação?

Vítima: Ficou. Foi numa caixa de bebida que tinha lá, naquela luta corporal nossa e esfregou ali então cortou.

MP:
Tá
. O senhor ficou com algum machucado na cabeça também, pois parece que ficou algum sangramento na sua cabeça?

Vítima: Tem uns arranhões na cabeça, assim, mas nada de prejudicar a mim.

MP: Ata. É o senhor falou o seguinte que conseguiu sair dele e sua carteira caiu ao chão, no que ela caiu ao chão ele pegou saiu, o que aconteceu depois?

Vítima: Ele, é saiu para fora, abaixou a porta lá com coisa que ele tinha fechado o bar e ele foi embora.

MP: A
tá
. Ele então pegou a carteira saiu e abaixou a porta do seu bar e foi embora.

Vítima: É.

MP: Um
tá
. É, o senhor falou o seguinte, que o dinheiro você conseguiu recuperar, o senhor se recorda de quanto de dinheiro você tinha nessa carteira?

Vítima: É setecentos e pouco reais.

MP: O senhor conseguiu recuperar tudo?

Vítima: Tudo o dinheiro eu não perdi nada.

MP: Entendi. O senhor chegou a pegar um martelo? O senhor chegou a pegar um martelo
pra
ele sair
la
do local?

Vítima: Eu com medo dele vir, tinha um martelo ali eu peguei o martelo. Se ele vir eu encaro
pra
me defender dele né.

MP: quando você pegou esse martelo, ele já tinha saído do local?

Vítima: ele
tava
beirando a mesa de sinuca uns 5 (cinco) metros longe de mim.

MP: Um
tá
. Ai depois ele não retornou para o lado do senhor? Vítima: Não. MP: ele foi embora?

Vítima: Foi.
Ai
foi onde ele baixou a porta saiu e foi embora.

MP: Entendi. Ele já tinha ido no seu estabelecimento alguma outra vez?

Vítima: Não, primeira vez.

MP: Qual é a idade do senhor seu Belmiro?

Vítima: Hoje, estou com 75 (setenta e cinco) anos.

[Vítima Belmiro Alves Correa]

Avulta gizar que o acusado compareceu no estabelecimento com intuito de surrupiar a vítima Sr. Belmiro, tendo em vista que esperou todos saírem do estabelecimento para efetivar a prática delituosa, abordando repentinamente a vítima, que
encontrava-se
de costas para o réu.

Estando ali, o meliante apossou de sua carteira e logo em seguida evadiu-se do local, fechando a porta do estabelecimento.

Deste modo, calha dizer que, quanto ao que fora colhido em sede judicial não resta dúvida acerca da responsabilidade do acusado pela empreitada criminosa.

E, ainda que não tivesse a confissão do réu, foram colhidos elementos suficientes atestando a prática delitiva e sua autoria.

Assim, não há razões para dúvidas das alegações, notadamente porque sabemos que em determinados delitos, como desta natureza, a declaração da vítima ganha especial atenção.

Isto porque, a palavra da vítima é de suma importância como ensina Fernando de Almeida Pedroso:

“No entanto, crimes há em que as declarações
vitimárias
se revestem de especial valia e avultam e crescem em apreço, seja em função da própria natureza destes delitos, seja porque se dessuma ser nenhum o interesse
vitimário
na condenação, posto refira-se a autor de crime que até então lhe era desconhecido.” (in PROVA PENAL, Doutrina e jurisprudência, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo 2005, p. 79)

Nesse diapasão:

“[...]
Nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máximo quando corroborado pelos demais elementos probatórios
” (STJ –
AgRg
no
AREsp
865.331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017,
DJe
17/03/2017)

“[...]. 1.
Descabe excogitar de absolvição por insuficiência de provas da imputação da prática do crime de ROUBO majorado
quando o conjunto probatório, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações das VÍTIMAS e das testemunhas, respaldar a tese acusatória, porque, em delitos deste jaez, amiúde praticados na clandestinidade, as declarações dos ofendidos assumem ESPECIAL RELEVÂNCIA e prevalecem sobre a negativa do agente, mormente quando em sintonia com os elementos de cognição coligidos aos autos.
” (
N.U
0003063-92.2016.8.11.0033,
Ap
67133/2018, DES.ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CAÂ MARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019,
Publicado
no DJE 26/03/2019)

Noutro norte, temos também, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares Wesley Gomes
Donatoni
e Paulo do Carmo Lima, que confirmaram os fatos em sede de audiência instrutória.

É eficaz salientar que
o depoimento dos policiais envolvidos na diligência devem
ser analisados como os de qualquer outra pessoa. E, por uma questão lógica e racional, ele prepondera sobre a declaração de quem é acusado de um delito, pois geralmente este tenta fugir de sua responsabilidade penal. Ora, não se imagina que, sendo o policial uma pessoa séria e idônea e sem qualquer animosidade específica contra o agente, ele vai ao Juízo mentir, acusando uma pessoa inocente.

E a toda evidência, o simples fato de a testemunha ser policial, na esteira do entendimento do Pretório Excelso, não revela a suspeição ou impedimento (STF, HC n.o 75.557/RJ), ainda mais quando se mostram harmônicos, seguros e coerentes, como sucedido na espécie.

Sobre a matéria, temos o Enunciado Orientativo n.o 8, com o seguinte teor:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Tais fatos, aliados às palavras da vítima, constituem elementos aptos à configuração do crime de roubo simples.

Materialidade e autoria do delito restaram cabalmente demonstradas. Como dito, a oitiva dos policiais e da vítima, sinalizam induvidosa prática delitiva.
Se não
vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157, §2o, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO PESSOAL FEITO PELA VITIMA E CONFIRMADO POR POLICIAL MILITAR OUVIDO COMO TESTEMUNHA – RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE
DOS RÉUS – INVERSÃO DO ÂNUS DA PROVA – CONDENAÇÃO MANTIDA – ATUAÇÃO EX OFFICIO PARA EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, SEM REPERCUSSÃO NO QUANTUM DA PENA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PROMOVIDA PELA LEI N.o 13.654/2018 E QUE AFASTOU O USO DE FACA DO ROL DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO CRIME DE ROUBO – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU NÃO APELANTE, A TEOR DO ART. 580 DO CPP – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFICIO.
1. Inviável a absolvição do acusado por insuficiência probatória quando a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, sobretudo pela declaração firme da VÍTIMA na fase extrajudicial, ocasião em que reconheceu o apelante como sendo um dos autores do delito, sendo as suas declarações confirmadas em juízo pelo policial militar que atuou na ocorrência e prendeu o apelante em flagrante na posse da res furtiva, invertendo-se o ônus probatório, do qual o réu não se desincumbiu.
[...]. (N.U 0013291-59.2011.8.11.0015,
Ap
81084/2018, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/04/2019,
Publicado
no DJE 26/04/2019)

Por fim, vale salientar que o acusado agiu com
animus rem
sibe

habendi
,
(vontade de ter a coisa para si) conforme comprovado pelos depoimentos dos policiais e da vítima e assim a própria confissão do réu.

Dessarte, tendo em conta que o mosaico probatório não deixa dúvidas a respeito da materialidade e autoria, e inexistente qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação dos acusados é medida que se impõe.
[...].

(Trechos da sentença condenatória vista no ID 178834248)
.
Destaques no original

Como é sabido, a
ordem jurídica vigente exige que as decisões judiciais, de cunho final ou não, sejam motivadas
. Logo,
além decidir, o
m
agistrado
deve
apont
ar
as razões de decidir, declinando os fundamentos fáticos e jurídicos de seu convencimento, sob pena de nulidade absoluta.

Aliás, o
princípio em questão encontra-se positivado de maneira expressa
no
art.93, IX
, da Constituição Federal
assim redigido
:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX
-
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Destarte,
como acima
foi
exposto, o
m
agistrado, ao se manifestar, seja em decisão interlocutória ou sentença, deve declinar as razões de seu convencimento, expo
ndo
os motivos que o levaram a decidir daquela maneira.

É m
ister salientar
, ainda
nesse dia
p
a
são
,
que
a obrigação de fundamentar todos os pronunciamentos judiciais assegura às partes que, pelo menos teoricamente, sua pretensão será devidamente apreciada
pelo magistrado
, além de possibilitar a discordância em algumas situações, as quais eventualmente poderão se
r
formaliza
das
pela via recursal.

Em relação à matéria deve ser afirmado
,

também
, que
o juiz não está obrigado a enfrentar cada uma das teses apresentadas pela defesa, bastando, para a prolação de uma
decisão interlocutória ou
sentença considerada fundamentada, que sejam examinadas as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da demanda
.

Ademais disso
, a fundamentação há de ser completa e dialógica em ordem a compor a integralidade das provas, razões e fundamentos trazidos ao debate processual (ainda que
per
relationem
ou aliunde
)
. Com efeito,
a
decisão interlocutória ou
sentença, deve obedecer ao princípio do livre convencimento motivado, ou seja, deve elencar adequadamente
a
convicção do magistrado, de forma a evidenciar a
sua
opinião, em respeito à

dialeticidade. Ainda que se utilize de prova emprestada,

os pronunciamentos judiciais

deve
m
conter a origem ideológica proficiente a desenvolver as conclusões do
julgador
.

Sendo assim, no caso em apreciação, é forçoso consignar que tem razão o apelante, devendo ser reconhecida a nulidade da sentença por omissão de formalidade essencial ao ato, porquanto s
ua
prolator
a
transcreveu
ipsis
literis

as alegações finais do Ministério Público, ou seja, a fundamentação da sentença é exclusivamente
per
relationem
ou aliunde
, contrariando, dessa forma, as disposições contidas no art. 93, IX da Constituição Federal e art. 315, § 2o, II, do Código de Processo Penal.

Por derradeiro, deve ser registrado que, em decorr
ência da anulação da sentença
, torna-se inviável a apreciação dos demais pleitos deduzidos pelo
apelante
, daí por que é imperativo o reconhecimento de sua prejudicialidade.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
acolho a preliminar
e declaro a nulidade da sentença, restando prejudicado o exame do mérito do recurso de
Eloir Andrade Dias
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para que outra seja prolatada, desta feita, fundamentadamente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024